Tribunal: TJES
Processo: 5000282-75.2022.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000282-75.2022.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VIEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ANAFABETISMO FUNCIONAL E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de nulidade de negócio jurídico com declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO CETELEM S/A, sustentando a inexistência de contratação válida e a condição de analfabeto funcional para impugnar o contrato de empréstimo consignado e pleitear a reparação de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de vícios de consentimento na celebração do contrato de empréstimo consignado; e
(ii) examinar a possibilidade de devolução de valores descontados e indenização por danos morais em decorrência do contrato impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade recursal é observado quando as razões do recurso são suficientes para demonstrar o inconformismo e permitir o contraditório, razão pela qual a preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada.

4.
A relação contratual entre as partes caracteriza relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 297 do STJ.

5.
A validade do contrato de empréstimo consignado está comprovada nos autos por meio de documentação idônea, como o contrato devidamente assinado pelo recorrente e comprovantes de transferência bancária, inexistindo prova de vício de consentimento, erro, dolo ou coação.

6.
A condição de analfabeto funcional, alegada pelo recorrente, não é suficiente para invalidar o contrato, pois não há exigência legal de forma especial para sua celebração e não foi apresentada prova da incapacidade de entendimento ou de qualquer vício na manifestação de vontade.

7.
Precedentes jurisprudenciais confirmam que o analfabetismo funcional, desacompanhado de elementos probatórios concretos, não implica a nulidade de contratos regularmente firmados.

8.
A devolução de valores descontados no benefício previdenciário do recorrente é inviável, dado que os descontos decorrem de contrato válido, sendo vedado o enriquecimento sem causa.

9.
Não há comprovação de ato ilícito ou falha na prestação de serviços pela instituição financeira apta a justificar a indenização por danos morais, considerando que o simples aborrecimento ou dissabor não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de empréstimo consignado regularmente firmado, sem prova de vício de consentimento ou fraude, é válido, mesmo quando a parte alegar analfabetismo funcional.

2. A ausência de prova de má-fé ou falha na prestação de serviço pela instituição financeira afasta o dever de indenizar por danos morais.

3. A devolução de valores descontados do benefício previdenciário do consumidor é inviável em caso de contrato válido, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 104, 107, 3º e 4º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJSP, Apelação Cível nº 1000439-19.2023.8.26.0218, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 11.04.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.029260-5/003, Rel. Des. Fernando Lins, j. 25.09.2024; TJGO, Apelação Cível nº 5568620-89.2019.8.09.0175, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, j. 08.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
JOÃO VIEIRA DA SILVA
contra sentença de Id nº 9571137, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Única de Água Doce do Norte/ES que, nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico com declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do
BANCO CETELEM S/A,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais de Id nº 9571139, o recorrente sustenta, em síntese que “(...) a documentação juntada aos autos não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação pelo recorrente, não há provas de que o recorrido tenha usufruído dos valores supostamente contratados, além de não haver outro meio que determinasse a ciência inequívoca do recorrente, pelo que deve se reconhecer a inexistência de contratação por meio de falha do banco demandado, com a aplicação da disposição da súmula 479 do STJ.”.

Defende, ainda, que não possui plena capacidade de discernimento para entender que o contrato objeto da ação era lícito, pois se diz analfabeto funcional.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, no sentido de seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões de Id nº 9571139,
alegando, preliminarmente, a ausência de observância ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I) PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, imperioso destacar que a parte recorrida, em suas contrarrazões, sustentou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recurso é completamente genérico e em nada aponta qualquer argumento ou fundamentação da r. sentença.

Pois bem. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Contudo, não se constata violação ao princípio da dialeticidade, pois, nas razões recursais, é possível compreender, que a parte recorrente questiona o conteúdo da r. sentença, visando à reforma do julgado, com a procedência do pedido deduzido na exordial.

Por esses motivos, a questão prefacial deve ser rejeitada.

É como voto.

II) MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta por
JOÃO VIEIRA DA SILVA
contra sentença de Id nº 9571137, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Única de Água Doce do Norte/ES que, nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico com declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do
BANCO CETELEM S/A,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais de Id nº 9571139, o recorrente sustenta, em síntese que “(...) a documentação juntada aos autos não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação pelo recorrente, não há provas de que o recorrido tenha usufruído dos valores supostamente contratados, além de não haver outro meio que determinasse a ciência inequívoca do recorrente, pelo que deve se reconhecer a inexistência de contratação por meio de falha do banco demandado, com a aplicação da disposição da súmula 479 do STJ.”.

Defende, ainda, que não possui plena capacidade de discernimento para entender que o contrato objeto da ação era lícito, pois se diz analfabeto funcional.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, no sentido de seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões de Id nº 9571139,
alegando, preliminarmente, a ausência de observância ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre o recorrente e o recorrido, bem como à configuração de danos materiais e morais decorrentes da referida contratação.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou de ação de nulidade de negócio jurídico com declaração de inexistência de débito e validade c/c repetição de indébito e pedido de danos morais alegando, em resumo, que foi vítima de descontos indevidos em sua aposentadoria, decorrentes de um contrato de empréstimo consignado viciado, na medida em que “não tinha ciência do negócio jurídico, por sua pouca leitura” e, por confiar no que lhe foi apresentado na agência requerida.

Por ocasião da análise do pedido liminar, o d. Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência referente a suspensão dos descontos.

A parte requerida em sede de contestação arguiu a legalidade da contratação realizada em 06/05/2014, registrando os seguintes pontos: i) o contrato questionado trata-se de refinanciamento de um empréstimo anterior, assinado de próprio punho pelo autor; ii) todos os requisitos legais das contratações foram cumpridos, sem sinais de fraude ou vícios de consentimento; iii) os valores contratados foram regularmente creditados na conta do autor, que se beneficiou economicamente das operações; e iv) alegações de desconhecimento e hipossuficiência não se sustentam, considerando o histórico de contratações do autor com instituições financeiras.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando improcedente os pedidos da inicial, sob o fundamento de que o contrato de empréstimo foi validamente celebrado, preenchendo os requisitos legais do art. 104 do Código Civil, não havendo indícios de fraude ou vícios de consentimento, além de estar comprovado que o autor recebeu e usufruiu dos valores contratados, afastando a existência de ato ilícito capaz de ensejar os pleitos de nulidade, restituição de valores ou indenização por danos morais.

Feitas tais considerações, assinalo que
por versar a presente ação sobre a regularidade de Contrato Bancário, há relação de consumo entre os litigantes, incidindo o entendimento contido no Enunciado de
Súmula nº 297
, do Eg. Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

Nesse contexto, em se tratando o Banco requerido de pessoa jurídica prestadora de serviços, é objetiva a sua responsabilidade pela ocorrência de falha na consecução das atividades desenvolvidas, nos termos do art. 14, caput, da Lei nº 8.078/1990:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.".

No caso em apreço, tenho que não se pode extrair do contrato e das obrigações contraídas junto ao banco que houve qualquer violação a ensejar vício de consentimento ou falha na prestação do serviço que pudesse viciar a sua vontade ou interferir na licitude do objeto, confiança e lealdade mútuos.

A documentação acostada aos autos, especialmente o contrato de mútuo devidamente assinado pelo recorrente, acompanhado de seus documentos pessoais e comprovantes de transferência bancária, comprova a regularidade da contratação (Id nº 9571099). Não há nos autos prova idônea de que o recorrente não tenha recebido os valores creditados ou, ainda, de que tenha sido coagido ou induzido em erro ao firmar o contrato.

Ademais, a condição de analfabeto funcional sustentada pelo recorrente não implica, por si só, incapacidade civil, conforme expressamente previsto nos artigos 3º e 4º do Código Civil.

Com efeito, é importante destacar que a mera alegação de analfabetismo funcional, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para comprovar tal condição.

No presente caso, o apelante não apresentou nos autos qualquer documento que comprovasse sua condição de analfabeto, tampouco requereu a produção de prova nesse sentido, conforme consignado no Termo de Audiência de Id nº 9571118, onde manifestou expressamente o desinteresse na produção de outras provas.

A jurisprudência pátria, inclusive, é pacífica no sentido de que o analfabetismo não inviabiliza a celebração de contratos, desde que não haja vícios de consentimento, como erro, dolo ou coação, o que não restou demonstrado no caso concreto.

A esse respeito, colaciono alguns precedentes dos Tribunais de Justiça:

Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência do contrato cartão de crédito (RMC). Origem da dívida comprovada. Analfabetismo do autor que não acarreta a nulidade da negociação. Conjunto probatório que não revela vício de consentimento. Validade do negócio jurídico. Sentença de improcedência. Manutenção. A
mera alegação de analfabetismo funcional como tentativa de ter acolhido o ventilado vício de consentimento não comporta amparo, mormente diante de todo o contexto probatório que assegura o conhecimento e consentimento do autor da celebração do contrato.
Embora o requerente tenha questionado a assinatura lançada no instrumento, sob o argumento de que é analfabeto, por outro lado, não impugnou os documentos pessoais que foram apresentados no ato da adesão, quais sejam, R.G. e CPF, contendo a mesma assinatura firmada no contrato em debate, bem como na procuração acostada à exordial. O reconhecimento da validade do negócio jurídico é medida que se impõe. Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível 1000439-19.2023.8.26.0218; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 2ª Vara; Data do Julgamento: 11/04/2024; Data de Registro: 11/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCÁRIO - NÃO RECONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR - ALEGAÇÃO DE ANALFABETISMO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - OPERAÇÕES FEITAS MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL - REGULARIDADE DO CONTRATO

- Não se pode admitir que, a despeito de saber assinar, a parte contratante se desvincule ao acordado simplesmente alegando analfabetismo funcional, condição de difícil definição e que, de resto, admite uma série de gradações e matizes, ao risco de patente prejuízo ao negócio jurídico.

- Comprovando-se nos autos que a contratação do empréstimo sob suspeição foi promovida mediante uso do cartão de titularidade do consumidor e aposição de senha pessoal, não há que se falar na ilegitimidade dos descontos efetuados pela instituição financeira a título de pagamento das parcelas de renovação de empréstimo bancário. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.029260-5/003, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2024, publicação da súmula em 26/09/2024).

Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição e indébito e danos morais. Empréstimos consignados. Nulidade dos negócios jurídicos firmados afastada. Analfabetismo não demonstrado. Forma especial. Ônus da Prova. Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais.

I. A validade do negócio jurídico depende da observância dos requisitos do art. 104 do Código Civil. Por sua vez, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (art. 107, CC), sendo certo que o colendo STJ vem entendendo que o art. 595 do Código Civil se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta.

II. A mera alegação de analfabetismo funcional ou idade avançada capaz de impedir a compreensão da contratação e de seus termos, sem qualquer elemento de prova nesse sentido, não pode servir de subterfúgio para o contratante se esquivar do acordado por ausência de forma especial e deixar de pagar os valores tomados por empréstimo, principalmente quando assinou de próprio punho os contratos, conforme o seu documento de identificação oficial, que não contém nenhuma consideração sobre ausência de alfabetização.

III. À luz do art. 373, I, do CPC, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, sendo certo que fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

IV. Desprovido o recurso de apelação, o tribunal majorará os honorários advocatícios sucumbenciais fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. Apelação cível conhecida e desprovida. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,5568620-89.2019.8.09.0175,JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS - (DESEMBARGADOR),3ª Câmara Cível,Publicado em 08/10/2021 16:16:48).

Quanto à devolução dos valores descontados e à pretensão de indenização por danos morais, igualmente não merece prosperar a insurgência.

A sentença recorrida foi precisa ao reconhecer que os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrente são decorrentes de contrato válido e regularmente firmado entre as partes.

Portanto, admitir a devolução dos valores seria, na prática, autorizar o enriquecimento sem causa da parte autora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

No que concerne aos danos morais, também não se verifica conduta ilícita do banco recorrido apta a ensejar a reparação pretendida. Não há nos autos qualquer evidência de que o recorrido tenha agido com má-fé ou negligência ao celebrar o contrato. Ressalto que meros aborrecimentos ou dissabores não configuram dano moral indenizável, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto por JOÃO VIEIRA DA SILVA e, no tocante ao mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença na íntegra.

Com fulcro no art. 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, porém, suspensa a exigibilidade de tal verba, porquanto a parte recorrente se encontra a litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar